Tribunal: TJDFT
Processo: 0728279-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728279-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVANO RODRIGUES FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 160052600) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de SILVANO RODRIGUES FERNANDES, indeferiu o pedido de renovação das pesquisas de ativos financeiros no SISBAJUD e fixou o início do prazo de suspensão, previsto no artigo 40, §4o, da Lei de Execuções Fiscais, na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, em 23/8/2018 (ID 48819728 página 127). Em suas razões (ID 48985724), alega que: 1) o último pedido de pesquisa de numerário via SISPABUD foi realizado há 5 anos; 2) há lapso de tempo suficiente para que a pesquisa seja renovada; 3) o prazo inicial para a contagem da suspensão do processo é a ciência da inexistência total de bens penhoráveis após a pesquisa infrutífera via INFOJUD; 4) o resultado infrutífero via SISBAJUD não significa que a Fazenda teve ciência da a inexistência de bens penhoráveis; 5) a quebra do sigilo fiscal via INFOJUD sequer foi deferida. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja cassada para: 1) autorizar a realização da penhora on line via SISBAJUD; 2) considerar o termo inicial da suspensão a data em que o DF tiver ciência do INFOJUD infrutífero. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento da realização das pesquisas. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento parcial do recurso. Ademais, há o risco de dano de difícil reparação. 1. PESQUISA SISBAJUD Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que é possível a realização de nova consulta, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de julgamento: 22/03/2021, publicado no DJe do dia 05/04/2021)”. - grifou-se No tocante ao tempo decorrido desde a última pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do juízo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. No caso, a última pesquisa foi realizada em 18/7/2018, ou seja, há 5 anos atrás (ID 48819728 – Pág. 125, autos originais). A renovação das diligências mostra-se adequada à localização de bens, pois decorrido tempo relevante desde a última busca. A propósito e a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros e bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1408196, 07274394120218070000, Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJe do dia 30/03/2022)”. O lapso temporal decorrido desde a última pesquisa e a impossibilidade de obter informações patrimoniais do devedor sem a intervenção judicial e com a mesma agilidade são motivos suficientes para o deferimento da medida. 2. INÍCIO DA SUSPENSÃO O STJ, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 566), fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. Assim, a suspensão ocorre a partir da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. No mesmo sentido, ilustrativamente, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes. Em conformidade com o entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, a circunstância objetiva, consubstanciada na plena ciência, pelo exequente, da não localização de bens passíveis de constrição judicial do devedor, após a primeira tentativa frustrada, tem o condão de deflagrar, automaticamente, o prazo suspensivo de 01 (um) ano previsto no artigo 40, caput e §1o, da Lei no 6.830/80, pois prescindível, para o início de decurso do lapso em questão, a existência de declaração judicial expressa acerca do sobrestamento ou mesmo de intimação específica da Fazenda Pública Distrital sobre o fato”. (Acórdão 1185474, 07087935120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019) – Grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA. RECURSO REPETITIVO N. 1.340.553. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. O artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais regulamenta a suspensão do feito executório, se não forem encontrados o devedor ou bens a serem penhorados. Segundo tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, em se tratando de dívida posterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005, a suspensão deve operar logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis. 3. A definição do termo inicial para o período de suspensão, tal qual fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não acarreta danos para a Fazenda Pública. Se, durante o período da suspensão, houver novas informações sobre a localização da executada ou sobre bens em seu nome, o feito poderá ser retomado. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1176100, 07209984920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019) – Grifou-se DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal para determinar a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros do executado no sistema SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator